Tribunal: TJSP
Processo: 1056419-63.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DEMANDA MOVIDA POR SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS BUSCANDO A INCIDÊNCIA DA SEXTA-PARTE SOBRE A TOTALIDADE DA RETRIBUIÇÃO MENSAL – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, MEDIANTE A DIVISÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA PELO NÚMERO DE POSTULANTES – SENTENÇA PROFERIDA NA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA ANULADA.